Tribunal: TJMT
Processo: 0015008-66.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015008-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDENI DA SILVA SANTOS - CPF: 627.473.981-53 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CARGO NÃO ATINGIDO PELA LEI FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal,

que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3.
A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

4.

O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos Professores da Educação Básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal, quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional. (Ap 13785/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018)

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALDENI DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a pretensão inicial em que almejava receber piso salarial do magistério atualizado, na quantia de R$2.389,26.

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta que é funcionário público municipal na função de Técnica Administrativa Educacional – TAE e que o Apelado não realiza o pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial estabelecido em lei.

Assevera que deve aplicar o art. 45, §3º da LC 133/10 que prevê a forma de composição da remuneração do Técnico Administrativo Educacional (TAE), bem como que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica abrange o profissional, e não apenas o professor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento do pedido inicial.

Contrarrazões ao recurso do servidor apresentada pela apelada em id. 2133322.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo - id. 2434311 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por ALDENI DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a pretensão inicial em que almejava receber piso salarial do magistério atualizado, na quantia de R$2.389,26.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ALDENI DA SILVA SANTOS ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, alegando, em síntese, q
ue o salário não foi pago pelo requerido o mínimo previsto pela Lei nº 11.738/2008, requerendo a sua equiparação.

No presente caso, o juízo
a
quo julgou os pedidos iniciais, ao seguinte fundamento:

10.Não obstante, somente a partir do exame do caso concreto é que pode-se dizer se o interessado faz jus ou não à implementação do piso, o qual diz respeito somente às carreiras de magistério público da educação básica.

11. Nessa esteira, o §2º, art.2º, da Lei em questão, conceitua quem são os profissionais da carreira de magistério público da educação básica:

“Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.”

12.Por sua vez, no que tange ao cargo ocupado pelo impetrante, o de Técnico Administrativo Educacional, a Lei Complementar Municipal 49/99, redação original, prevê o seguinte em seu art.3º, II:

“Art.3º. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída em três cargos:

(...)

II – Técnico administrativo educacional – composto de atribuições inerentes às atividades específicas de administração escolar, de multimeios didáticos e outras que exijam formação específica.

13.A Lei Complementar municipal 133/10 praticamente não alterou a redação original. Senão, vejamos:

“Art.3º. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída em três cargos:

(...)

II – Técnico administrativo educacional – composto de atribuições inerentes às atividades específicas de administração escolar, de multimeios didáticos, ou outras que exijam ensino médio e formação específica.

14.As atribuições da função exercida pelo autor são melhores explicitadas no art.7º, I, Lei Complementar Municipal 49/99, que diz o seguinte:

“Art.7º. São atividades específicas do Técnico Administrativo Educacional e do funcionário de Apoio Administrativo Educacional ou assessoramento ao Órgão Central da instituição de Educação Básica; a administração escolar, o desenvolvimento de tarefas relacionadas a multimeios didáticos, nutrição escolar e manutenção de infra-estrutura e transporte, obedecendo à seguinte descrição:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar – as atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, etc., relativos ao funcionamento das secretarias escolares; e

b) Multimeios didáticos – opera mimeógrafo, vídeo cassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências.”

15.Do cotejo entre o conceito de magistério público e as atribuições atinentes ao cargo ocupado pelo requerente verifica-se que não há equivalência, visto que não desempenha atividade de docência e nem tampouco de suporte pedagógico à docência, requisito para que seja ele considerado profissional do magistério público, nos termos da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2º, § 2º.

16.Apenas para suplantar qualquer tipo de questionamento, vale destacar que, à luz da legislação local, a função de suporte pedagógico à docência, desde a edição da Lei Complementar municipal 49/99, em nenhum momento foi conferida aos titulares do cargo de Técnico Administrativo Educacional, mas tão somente aos Professores, Administradores e Especialistas (art.3º, Parágrafo único), e em um segundo momento, com a Lei Complementar municipal 133/2010, unicamente aos Professores (arts.2º e 3º, I).

17.Dessa forma, é de se concluir que o impetrante, em que pese a relevância das funções desempenhadas, não encontra-se inserido no rol de servidores para o qual a Lei 11.378/2008 instituiu um piso nacional, de modo que se mostra inviável a pretendida vinculação de sua remuneração ao piso nacional previsto para as carreiras de magistério público.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI nº 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI nº 4.167-3,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI nº 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2º da Lei
11.738
/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Sobre o tema, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 43ª ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 615). leciona que a “remuneração, dividida em
vencimentos,
que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 329, §1º, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de
vencimento”)
e às
vantagens pessoais
(que, como diz o mesmo art. 39, §1º, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional).

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN nº 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, p
or força do disposto do art. 2º da referida Lei nº 11.738/2008, o valor do
piso
reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta
horas
) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o

Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o

Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente,
devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa,
com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal nº. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

No entanto, na espécie, conforme se extrai dos autos o Apelante exerce a função de
Técnico Administrativo Educacional (TAE), razão pela qual
não se enquadra na lei federal, uma vez que não exerce o cargo de magistério, não podendo ser amparado por ela.

Ademais, entre o conceito de magistério público e as atribuições atinentes ao cargo ocupado pelo requerente não há qualquer similitude, posto que não desempenha atividade de docência e nem tampouco de suporte pedagógico à docência.

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (TAE) – PRETENSÃO DE ABRANGÊNCIA PELA LEI DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL Nº 11.738/2008 – IMPOSSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI COMPLEMENTAR Nº 133/2010 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 45, § 3º – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DA NORMA PELO APELANTE – SEGURANÇA DENEGADA

– RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei Federal nº 11.738/08, o Piso Nacional somente beneficia o profissional da educação básica que exerça atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, na direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares.

Sendo o cargo de Técnico Administrativo Educacional detentor de funções tipicamente administrativas, que não se enquadram nas atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, não há como se falar em direito ao Piso instituído pela Lei nº 11.738/08, sendo imperioso o provimento do recurso.

(N.U 0015010-36.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE NO SALÁRIO PROFISSIONAL – PERCENTUAL DO PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NÃO EXTENSIVO A TODA A CATEGORIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos Professores da Educação Básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal, quando a realidade local já os remunera acima do básico nacional.

(Ap 13785/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/5/2018, Publicado no DJE 23/5/2018)

Partindo dessas premissas, outra conclusão não há como se extrair do piso salarial do professor, uma vez que o Apelante não exerce o cargo de magistério, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020